Tribunal: TJDFT
Processo: 0712102-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TV POR ASSINATURA, INTERNET E TELEFONE FIXO. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA E DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO APRESENTADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE CESSAR COBRANÇAS. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A demanda versa sobre descumprimento de oferta de plano mensal denominado Net Combo, consistente no fornecimento de serviços de TV por assinatura, internet e telefone, pelo valor mensal de R$ 229,00, sem cobrança de aluguel de aparelho; sendo pleiteadas a declaração de inexistência de débito de valores superiores à oferta cobrados pela ré, a obrigação de cessar cobranças e o ressarcimento em dobro dos valores desembolsados pela consumidora superiores ao plano ofertado.
2. A sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras julgou procedente em parte pedido inicial, para declarar inexistentes os débitos vinculados aos referidos serviços e cobrados acima de R$ 229,00, bem como condenar a ré na obrigação de não efetuar ligações de cobranças quanto aos valores discutidos na demanda e restituir à autora o valor de R$ 3.131,62, já considerado em dobro, corrigida monetariamente a contar da data dos respectivos desembolsos, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
3. A ré interpôs recurso para improcedência dos pedidos iniciais. Alternativamente, afastamento da condenação à repetição indébito na forma dobrada por ausência de má-fé da empresa.
4. Conforme disposição do art. 29 da Resolução Normativa no 528/2009 e da Súmula no 09/2010, ambos da ANATEL, não é vedada a cobrança de aluguel do aparelho decodificador, desde que haja expresso pacto firmado entre as partes, o que não se verificou no caso.
5. A informação disponibilizada no site da ré quanto a forma de cobrança dos equipamentos dos pontos adicionais, não afasta o dever de informação prévia da consumidora e de sua anuência, elementos indispensáveis à legitimidade da cobrança do aluguel dos aparelhos.
6. No caso, a autora juntou conversa mantida com preposto da empresa ré oferecendo-lhe plano no valor de R$ 229,00 para disponibilização de: 120 mega de internet por um ano (depois voltaria para 35 mega); ligações ilimitadas, para qualquer fixo de qualquer operadora; 220 canais; Telefone fixo e 3 pontos de TV, com fidelização de 12 meses (Id’s 23860378 e 23860379). Fatos não impugnados pela ré.
7. A alegação de que seria incabível a restituição dos valores desembolsados pela recorrida por não ter realizado reclamação administrativa é afastada pelos documentos juntados pela autora, em especial o e-mail de Id 23860401 em que a consumidora solicita o cumprimento da oferta.
8. Conforme previsão do parágrafo único do art. 42, do CDC o ressarcimento em dobro se dará mediante comprovação de três requisitos: cobrança realizada forma indevida, efetivo pagamento pelo consumidor e que não tenha ocorrido engano justificável.
9. A ré não demonstrou a legalidade da cobrança do aluguel dos aparelhos, bem como dos demais serviços, o que demonstra se tratar de cobrança manifestamente indevida, cujo pagamento foi comprovado pela autora (Id 23860380 a 23860398). Por fim, não há indicativo de que a ré tenha incorrido em engano justificável ou agido de boa-fé pois mesmo com a reclamação da autora permaneceu promovendo a cobrança de valores superiores ao ofertado.
10. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva (EDcl no AgInt no AREsp 1565599 / MA, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, T3 - TERCEIRA TURMA, Data do julgamento 08/02/2021, publicação no DJe 12/02/2021, partes: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento versus José Costa Alencar). Deste modo, é irrelevante perquirir se houve ou não má-fé da empresa recorrente.
11. Não havendo demonstração de engano justificável, correta a da ré condenação ao ressarcimento em dobro dos valores pagos, na forma determinada no art. 42, parágrafo único, do CDC.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas, condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação a serem pagos ao procurador da recorrida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.